Tribunal: TJES
Processo: 0001052-48.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-48.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALTAIR ANDRADE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001052-48.2020.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALTAIR ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 2. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. 3. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 4. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. 5. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que, embora tenha condenado o réu pelas práticas de lesão corporal e dano qualificado (declarando posteriormente a extinção da punibilidade pela prescrição), o absolveu das imputações de ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06). O recurso ministerial busca a condenação do acusado também pelos delitos objeto de absolvição, alegando suficiência probatória baseada na palavra da vítima e na existência da medida protetiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões jurídicas centrais são:
(I) verificar se
o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça;
(II) definir se
restou comprovada a ciência inequívoca do réu quanto à medida protetiva em data anterior aos fatos, elementar necessária para a configuração do dolo no tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A palavra da vítima, embora possua especial relevância em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, não ostenta caráter absoluto, devendo ser corroborada, ainda que minimamente, por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. 2. No caso concreto, o relato da ofendida quanto à ameaça de morte encontra-se isolado nos autos, pois as testemunhas presenciais confirmaram apenas os danos materiais e as lesões, sem presenciar a prolação das palavras intimidatórias ou o temor incutido. 3. A dúvida razoável sobre a efetiva configuração do tipo penal de ameaça ou a ausência de dolo específico de intimidar impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. 4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) exige, para sua caracterização, que o agente tenha ciência inequívoca da decisão judicial que impôs as restrições e, deliberadamente, opte por descumpri-la. 5. A prova documental analisada na origem demonstra fragilidade quanto à efetiva citação ou intimação do réu em data anterior aos fatos narrados na denúncia, o que afasta a certeza necessária sobre o dolo e torna a conduta atípica. 6. Mantém-se a sentença em sua integralidade, inclusive quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de lesão corporal e dano, diante do
quantum
da pena e do lapso temporal transcorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, isolada e sem amparo em outros elementos de prova, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório, impondo-se a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 pressupõe a ciência inequívoca do agente acerca da medida protetiva anteriormente deferida, não se presumindo o dolo de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º, art. 147, art. 163; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes específicos no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001052-48.2020.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALTAIR ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

O decisum condenou o réu
Altair Andrade
pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º (lesão corporal) e art. 163, parágrafo único, I e IV (dano qualificado), ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. Na mesma oportunidade, absolveu o acusado das imputações referentes aos artigos 147 do Código Penal (ameaça) e 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva). Ato contínuo, o Magistrado declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Narra a inicial que, no dia 25 de fevereiro de 2019, o apelado, inconformado com a separação, teria invadido a residência da vítima Marília da Silva Koppe, sua ex-companheira.

Consta que o réu a agrediu fisicamente, agarrou-a pelo pescoço e passou um isqueiro aceso próximo ao seu rosto. Descreve a denúncia que o acusado manteve a vítima presa em um quarto, destruiu móveis da residência e proferiu ameaças de morte, dizendo "seus dias estão contados". Imputou-se, ainda, o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o réu também pelos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Argumenta que a palavra da vítima é suficiente para comprovar a ameaça e, quanto ao art. 24-A da Lei Maria da Penha, sustenta que haveria prova nos autos da intimação prévia do acusado.

A defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial e manutenção da sentença, ressaltando o acerto da decisão que reconheceu a prescrição e a extinção da punibilidade.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opina pelo conhecimento e provimento do apelo, sustentando haver provas robustas da autoria e materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva não restaram demonstradas de forma cabal a ponto de sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer a conclusão do Juízo de primeiro grau.

Embora a palavra da vítima assuma relevância probatória em crimes cometidos no âmbito doméstico, esta não possui caráter absoluto. Deve estar amparada, ainda que minimamente, por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, a vítima relatou em juízo que o réu teria dito "seus dias estão contados, eu vou te matar". Todavia, conforme bem pontuado na sentença, tal elemento probatório encontra-se isolado nos autos.

Observa-se que as testemunhas ouvidas, Rafael Silva Linhares e Gilciara Queiroz de Souza, descreveram o cenário de danos materiais e as lesões visíveis na ofendida.

Contudo, não presenciaram o momento exato da prolação das supostas ameaças, nem trouxeram elementos que confirmassem o temor incutido na vítima de mal injusto e grave futuro, dissociado das agressões físicas já perpetradas.

O Direito Penal não opera com suposições. Havendo dúvida razoável sobre a efetiva configuração do tipo penal de ameaça, ou se as palavras foram proferidas em contexto de desabafo durante a contenda física sem o dolo específico de intimidar futuramente, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Correta, portanto, a absolvição quanto ao art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Adiante, o
p
arquet
sustenta que o réu tinha ciência da medida protetiva contra si imposta. Entretanto, a análise detida da prova documental realizada pelo Magistrado
a quo
revelou fragilidade na comprovação do dolo de desobedecer.

Consignou a sentença que "carecem os autos que em data anterior a 25/05/2020 [...] o Réu foi devidamente citado". O tipo penal em questão exige, para sua configuração, a ciência inequívoca do agente acerca da ordem judicial e a vontade livre e consciente de descumpri-la.

A dúvida sobre a efetiva ciência do réu em data anterior aos fatos narrados na denúncia, conforme apurado na sentença recorrida, retira a certeza necessária quanto ao elemento subjetivo do tipo.

Não se pode presumir o dolo. O decreto condenatório exige prova plena de que o agente, ciente da proibição, agiu com o propósito deliberado de afrontar a determinação judicial.

Prevalecendo a incerteza quanto à notificação pessoal válida e anterior ao fato imputado na ótica do julgador monocrático — que teve contato direto com a prova —, a manutenção da absolvição é medida de rigor, ante a atipicidade da conduta por ausência de dolo comprovado.

Dessa forma, mantenho incólume a sentença fustigada, inclusive no tocante ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes pelos quais houve condenação, dada a pena aplicada e o transcurso de lapso temporal superior ao legalmente previsto entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.